Tribunal: TJDFT
Processo: 0737820-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante e com prisão preventiva decretada por tentativa de homicídio (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), que teria agido após ser alvejado por disparos de arma de fogo, alegando legítima defesa.
2. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base em elementos concretos que demonstram a periculosidade do paciente, reincidente em crime grave (estupro de vulnerável), como estupro de vulnerável.
3. A alegação de legítima defesa não pode ser analisada na via estreita do habeas corpus, por demandar instrução probatória.
4. A reincidência e o histórico criminal extenso do paciente reforçam a necessidade da prisão cautelar para evitar a reiteração de condutas criminosas, sendo insuficientes medidas cautelares diversas da prisão.
5. Ordem denegada.